Tribunal: TJSP
Processo: 2087136-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087136-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCUS VINICIUS CORREIA
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087136-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35726
2
HABEAS CORPUS no: 2087136-06.2020.8.26.0000 VOTO no 35.726
COMARCA: TUPÃ
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 7001416-37.2013.8.26.0224 (1.057.977)
IMPETRANTE: BRUNO ZOGAIBE BATISTELA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: MARCUS VINICIUS CORREIA (CORREA) GOMES
HABEAS CORPUS RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ PRISÃO DOMICILIAR
CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE DECISÃO
FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.
O Defensor Públco Dr. Bruno Zogaibe Batistela impetra
habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que MARCUS VINICIUS
CORREIA (CORREA) GOMES sofre constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz da Vara das Execuções Criminais da Comarca de TUPÃ,
nos autos da Execução Penal no 7001416-37.2013.8.26.0224 (1.057.977).
Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que o
paciente é portador de tuberculose, portanto, faz jus à prisão domiciliar de
acordo com a Recomendação no 62/2020 do CNJ e diante das precárias
condições do estabelecimento prisional em que está recolhido.
Postula a concessão da ordem, para que seja deferida a
prisão domiciliar ao paciente.
A liminar foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087136-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35726
3
Prestadas informações pela autoridade apontada como
coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da ordem ou por sua denegação.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que o paciente cumpre pena
total de 40 (quarenta) anos e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática dos crimes de roubos qualificados e latrocínio, com
término de cumprimento previsto para 24 de outubro de 2052 (fls. 23/26).
Feita esta observação, segundo consta dos autos a
pretensão da paciente foi indeferida, nos seguintes termos (fls. 34/35):
“(...) Verifica-se que o sentenciado cumpre pena em regime
fechado. Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a prisão domiciliar para
sentenciados nesse regime, tal deferimento dependeria da comprovação da
extrema necessidade da medida.
Neste sentido, embora a devesa alegue que o sentenciado
tem tuberculose, o laudo de saúde de fls. 17 demonstra que ele vem recebendo
o tratamento médico necessário, ou seja, não restou comprovado, ao menos
inicialmente, que esta condição específica aumente o seu risco de complicações
em caso de infecção pelo COVID-19.
Também não há que se falar em elevada idade, uma vez
que o sentenciado, nascido em 30/06/1993, tem 26 anos de idade.
Além disso, até o momento não há notícias de infecção
pelo COVID-19 em sentenciados da Penitenciária de Junqueirópolis e, caso
isso ocorra, a Direção da Unidade poderá aditar todas as medidas
necessárias para assistir os infectados autorizando, inclusive, saída para
tratamento médico em unidades de saúde da região, para aqueles que
precisem de atenção especial (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087136-06.2020.8.26.0000 -Voto no 35726
4
Portanto,
conforme
se
verifica
das
informações
transcritas, não se constata inobservância da Recomendação no 62/2020 do
CNJ, já que a decisão atacada se encontra adequadamente fundamentada,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal a recair sobre o
paciente.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora